Tribunal: STF
Processo: HC 262284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). Prisão preventiva decretada como Garantia da ordem pública. Modus operandi da conduta e possibilidade concreta de reiteração delitiva. Contemporaneidade da prisão cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva.



    3. Contemporaneidade do decreto prisional.



    III. Razões de decidir



    4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, como na espécie, em que o agravante é acusado de integrar associação voltada à prática de tráfico de drogas, com atuação no “fornecimento de maconha e cocaína a traficantes de menor porte em Tubarão/SC e região”.



    5. A contemporaneidade da prisão cautelar não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.